Tribunal: TJES
Processo: 5001232-38.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001232-38.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: LEIA DUARTE DA SILVA SOARES
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

DR. FELIPE LEITÃO GOMES
-
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que notificou a autora quanto à recusa do seu pagamento;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não há ato ilícito praticado pela recorrente;
d)
que não há comprovação nos autos de que o pagamento foi devidamente realizado;
e)
que inexiste qualquer tipo de dano moral sofrido;
f)
que não há possibilidade de restituição em espécie para a natureza da atividade da recorrente, havendo apenas a disponibilidade de disponibilização de crédito;
g)
que o
quantum
indenizatório arbitrado é desproporcional.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus à indenização por danos materiais e morais.

Pois bem, a sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo que a recorrente falhou na prestação dos serviços, o que gerou prejuízos à parte autora, determinando a restituição do valor pago pelas passagens e indenização por danos morais.

Contudo, com a devida
vênia
, discordo do Juízo
a quo
no que tange a indenização por danos morais, assistindo razão em parte à recorrente, pois, ao meu alvitre, não houve qualquer tipo de ferimento aos direitos da personalidade do autor, posto que não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a ocorrência de danos que lhe afetem a moral e a honra.

Entendo que toda a situação experimentada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PASSAGEM PELA INTERNET - PAGAMENTO VIA PIX - NÃO CONFIRMAÇÃO - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo o art. 927, parágrafo único, CC, e art. 14, CDC, o regime da responsabilidade civil objetiva, segundo a qual, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação do vício ou defeito no produto ou serviço, do dano e do nexo de causalidade entre este e a prestação defeituosa, prescindível a existência de culpa.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do CPC/15).

2. Quanto aos danos materiais, havendo comprovação da compra da passagem, com recusa em seguida pela empresa aérea, deverá ser deferido o pedido de ressarcimento/devolução do valor.

3.
Quanto aos danos morais, somente deve ser deferida a indenização nas hipóteses em que realmente se verificar abalo à honra e imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica, o que, a meu ver, no presente caso não se faz presente.

4. Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.211990-1/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 16/11/2022). (original sem destaque).

Nesse ínterim, a reforma da sentença no sentido da improcedência do pedido dos danos morais é medida que se impõe, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
deverá ser modificada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tão somente para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3746379).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que notificou a autora quanto à recusa do seu pagamento;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não há ato ilícito praticado pela recorrente;
d)
que não há comprovação nos autos de que o pagamento foi devidamente realizado;
e)
que inexiste qualquer tipo de dano moral sofrido;
f)
que não há possibilidade de restituição em espécie para a natureza da atividade da recorrente, havendo apenas a disponibilidade de disponibilização de crédito;
g)
que o
quantum
indenizatório arbitrado é desproporcional.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus à indenização por danos materiais e morais.

Pois bem, a sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo que a recorrente falhou na prestação dos serviços, o que gerou prejuízos à parte autora, determinando a restituição do valor pago pelas passagens e indenização por danos morais.

Contudo, com a devida
vênia
, discordo do Juízo
a quo
no que tange a indenização por danos morais, assistindo razão em parte à recorrente, pois, ao meu alvitre, não houve qualquer tipo de ferimento aos direitos da personalidade do autor, posto que não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a ocorrência de danos que lhe afetem a moral e a honra.

Entendo que toda a situação experimentada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PASSAGEM PELA INTERNET - PAGAMENTO VIA PIX - NÃO CONFIRMAÇÃO - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo o art. 927, parágrafo único, CC, e art. 14, CDC, o regime da responsabilidade civil objetiva, segundo a qual, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação do vício ou defeito no produto ou serviço, do dano e do nexo de causalidade entre este e a prestação defeituosa, prescindível a existência de culpa.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do CPC/15).

2. Quanto aos danos materiais, havendo comprovação da compra da passagem, com recusa em seguida pela empresa aérea, deverá ser deferido o pedido de ressarcimento/devolução do valor.

3.
Quanto aos danos morais, somente deve ser deferida a indenização nas hipóteses em que realmente se verificar abalo à honra e imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica, o que, a meu ver, no presente caso não se faz presente.

4. Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.211990-1/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 16/11/2022). (original sem destaque).

Nesse ínterim, a reforma da sentença no sentido da improcedência do pedido dos danos morais é medida que se impõe, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
deverá ser modificada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tão somente para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.